Tribunal: STF
Processo: Rcl 45500
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Monolitos Aquicultura Ltda. ME afirma haverem o Governo do Estado do Ceará, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na ação declaratória de constitucionalidade nº 42.
    Diz formalizado pedido de licenciamento ambiental – processo administrativo nº 2997944/2018 –, visando a criação de camarões em viveiros, indeferido pela Secretaria de Meio Ambiente. Realça adotado, como parâmetro para definição de área de preservação permanente – APP, o leito maior do rio Banabuiú. Esclarece ocorrida erronia quanto à observância dos artigos 3º, inciso XIX, e 4º, inciso I, do Código Florestal, no que pertinente o leito regular. Pondera que o Supremo, nos processos objetivos, ao julgar improcedente o pedido no particular, chancelou interpretação a indicar adequada a consideração do leito menor.
    Requer, no campo precário e efêmero, a determinação de atendimento do pedido de licenciamento, levando-se em conta o critério do leito menor. Sucessivamente, busca seja ordenada nova análise do requerimento administrativo com base no citado parâmetro, sem a exigência de plano de recuperação de área ou imposição de embargo de obra realizada. Pretende, no mérito, a confirmação da medida acauteladora.
    A Superintendência Estadual do Meio Ambiente manifesta-se pela improcedência do pedido. Discorre sobre o histórico do processo administrativo. Destaca não ter o Pleno, nos precedentes evocados, assentado interpretação a evidenciar, como leito regular de rio, o menor. Frisa incabível o pedido de concessão da licença, ante a necessidade de análise técnica, atribuição do órgão ambiental. Evoca o princípio da separação de poderes.
    O Governo do Estado do Ceará pretende o indeferimento do pedido de liminar. Sublinha a regularidade na apreciação do requerimento de licenciamento ambiental.
    2. Considerada a falta de personalidade jurídica de órgãos da Administração, cumpre retificar a autuação, para dela constar apenas o Estado do Ceará.
    Levando em conta o disposto no artigo 4º, inciso I, do Código Florestal, o conceito de leito regular é relevante para a definição das áreas de preservação permanente, a alcançarem as faixas marginais de cursos d’água, “desde a borda da calha do leito regular”. Ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e a ação declaratória de constitucionalidade nº 42, o Pleno proclamou a harmonia, com a Constituição de 1988, do artigo 3º, inciso XIX, do diploma. Eis o teor do preceito:
    Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
    [...]
    XIX – leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água durante o ano;
    Teve-se, como premissa, possuir o legislador discricionariedade para modificar a metragem de áreas protegidas, passando a adotar, na nova legislação, o critério do leito regular em vez do nível mais alto. Nada se decidiu, contudo, sobre situações concretas. Não há debate, na origem, sobre a validade do dispositivo, mas, sim, quanto à interpretação. A análise de cada caso, observado o alcance do parâmetro legal, deve ser feita pelo órgão ambiental competente, possível o acesso ao Judiciário na via adequada, descabendo a discussão do processo de licenciamento em sede de reclamação.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator